Tribunal: TJPA
Processo: 0007570-58.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 33, CAPUT C/C O 40, III DA LEI Nº 11.343/2006 ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI ANTITÓXICOS ? IMPOSSIBILIDADE - PELO CONJUNTO PROBATÓRIO A CONDUTA DO RECORRENTE AMOLDA-SE AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI Nº11.343/2006, NA MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COM O CLARO INTUITO DA COMERCIALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE CUMPRIA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE PENAL ? DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007570-58.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: DARLISSON DA SILVA ALBARADO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 33,
CAPUT
C/C O 40, III DA LEI Nº 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI ANTITÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE - PELO CONJUNTO PROBATÓRIO A CONDUTA DO RECORRENTE AMOLDA-SE AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI Nº11.343/2006, NA MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COM O CLARO INTUITO DA COMERCIALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE CUMPRIA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE PENAL - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DARLISSON DA SILVA ALBARADO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de sete (07) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e setecentos (700) dias-multa, na incidência dos artigos 33,
caput
c/c o 40, III da Lei nº 11.343/2006, conforme se extrai das fls. 47-49.

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) Aduz a exordial acusatória que no dia 17.05.2016 por volta das 17h o denunciado Darlisson fora flagrado no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura trazendo consigo 05 tabletes de maconha, 02 petecas de maconha, 01 trouxinha de cocaína e R$ 110,00 além de 03 aparelhos celulares, os quais seriam repassados ao réu Solijakson Lopes destinado ao comércio no presídio. (§) Com a inicial acusativa vieram os autos de inquérito iniciado por auto de prisão em flagrante. Imperioso destacar do bojo do procedimento administrativo em anexo o auto de apresentação e apreensão de fl. 11; laudo de constatação de fl. 16 e laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 34. (...)¿.
SIC - fl. 47.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11-14 e 34/v do IPL apenso.

Inconformado, o réu apelou pedindo a desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que não estava comercializando drogas e que estas seriam para o seu consumo próprio argumentando que, na dúvida, entre a ocorrência deste delito e o do art. 33 da mesma norma, requer absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 64-66.

Contrarrazões às fls. 67-71 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 16.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por DARLISSON DA SILVA ALBARADO.

As razões do recurso prendem-se somente na desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando o apelante que não estava comercializando drogas e que estas seriam para o seu consumo próprio argumentando que, na dúvida, entre a ocorrência deste delito e o do art. 33 da mesma norma, requer absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
; porém, não vislumbro procedência ao seu inconformismo, senão vejamos:

Dos fatos:

¿(...) que no dia 17.05.2016 por volta das 17h o denunciado Darlisson fora flagrado no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura trazendo consigo 05 tabletes de maconha, 02 petecas de maconha, 01 trouxinha de cocaína e R$ 110,00 além de 03 aparelhos celulares, os quais seriam repassados ao réu Solijakson Lopes destinado ao comércio no presídio. (§) Com a inicial acusativa vieram os autos de inquérito iniciado por auto de prisão em flagrante. Imperioso destacar do bojo do procedimento administrativo em anexo o auto de apresentação e apreensão de fl. 11; laudo de constatação de fl. 16 e laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 34. (...)¿.
SIC - fl. 47.

Observa-se da instrução criminal que o apelante estava cumprindo pena em regime semiaberto no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, por crime de estupro, quando em um de seus retornos ao centro, na revista de entrada, foi flagrado com os seguintes materiais:

# uma porção do entorpecente vulgarmente conhecido por ¿cocaína¿ que, com a embalagem, pesava 23,52 miligramas; cinco (05) porções em forma de tablete de erva esverdeada prensada, sendo quatro (04) embaladas em plásticos transparentes e uma (01) em papel, pesando no total 208,89g e dois (02) ¿papelotes¿ de erva esverdeada, embalada em saco plástico transparente pesando 7,64g, cuja perícia definitiva às fls. 34/v resultaram positivo para as substâncias benzoilmetilecgonina (a ¿cocaína¿) e tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L.
(a ¿Maconha¿).

Pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 13-14 do IPL apenso, além dos entorpecentes foram apreendidos também cinco (05) aparelhos celular e dinheiro em espécie no valor de R$110,00 (cento e dez reais).

Das Testemunhas

O agente penitenciário ALEXANDRE SILVA declarou que estava em serviço no portão principal do presídio e na entrada do apelante, durante procedimento padrão de revista, foram encontrados em sua posse entorpecentes. Acrescenta que o acusado trabalhava na central de triagem e para dormir retornava para a penitenciária (fl. 30/Mídia).

A testemunha PAULO ALDEMAR JUNIOR, é coordenador administrativo, foi acionado em razão do réu ter sido flagrado na posse de drogas no momento de entrada na penitenciária. Na ocasião, o acusado relatou que o material se destinava ao detento Solijackson (fl. 30/Mídia).

Pelas circunstâncias do crime, quantidade e natureza diversas dos entorpecentes preparados para consumo e devidamente embalados, não se tem nenhuma dúvida que se destinavam à mercancia e o tipo penal ¿trazer consigo¿ inserto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, configura a conduta do acusado e ainda com a causa de aumento do art. 40, III da referida norma antidrogas, por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim, não vejo como acolher o pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei Antitóxicos e muito menos enveredar para o princípio do
in dubio pro reo.

Em relação à DOSIMETRIA DA PENA, na primeira fase, pelo vetor da culpabilidade, avaliada em grau máximo nos autos, a julgadora fixou a pena-base em seis (06) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, afastando-se do mínimo legal em um (01) ano.

A análise desfavorável da culpabilidade foi assim proferida:

¿(...)
culpabilidade: exacerbadora do tipo penal uma vez ter sido flagranciado no efetivo transporte do entorpecente em significativa quantidade,
além de portar dinheiro e celulares para o interior do presídio
(desfavorável)
¿ - fl. 48. Grifo.

Em princípio, esta avaliação que, entendo bem fundamentada, poderia suscitar algum
bis in idem
com a causa de aumento do art. 40, III da referida lei antidrogas, que é de ter sido o crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

No entanto, não há
bis in idem
, pois a valoração da culpabilidade considerou a reprovabilidade da conduta do réu de, além de ter levado as drogas, que é inerente ao tipo penal, ainda portava dinheiro e celulares para o interior do presídio, extrapolando o normal da espécie e não causa
bis in idem
com a causa de aumento por que esta só considera o fato de ter sido cometido nas dependências do estabelecimento prisional.

Na sentença, a julgadora atenuou a pena em seis (06) meses pela confissão espontânea e agravou em seis (06) meses pela reincidência, ou seja, compensou uma pela outra.

Com a causa de aumento do art. 40, III da Lei nº 11.343/2006, a pena restou definitiva em sete (07) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente e setecentos (700) dias-multa, que entendo adequada para a censura do crime.

Com isso, mantém-se a dosimetria da pena realizada na sentença apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator